Tribunal: TJDFT
Processo: 0726861-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0726861-39.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONALDO OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Ivonaldo Oliveira contra decisão (ID 238596714 do processo n. 0704678-56.2025.8.07.0006) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante contra BRB – Banco de Brasília S.A. e Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência para cessação de descontos mensais em sua conta corrente referentes ao seguro contratado, bem como a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 73580146), o recorrente alega que a decisão agravada se baseou em documento que indicaria o fim dos descontos em setembro de 2024, mas sustenta que tal informação não corresponde à realidade. Segundo o agravante, os descontos continuaram a ocorrer mesmo após essa data, conforme demonstrado por extratos bancários anexados aos autos. Afirma que a manutenção dos descontos compromete sua subsistência, uma vez que os valores são debitados diretamente de seus proventos de aposentadoria, os quais possuem natureza alimentar. Ressalta que a urgência da medida se justifica diante do risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Argumenta que não há prova inequívoca da contratação do seguro prestamista, sendo ônus do fornecedor demonstrar a anuência expressa do consumidor, especialmente em se tratando de produto acessório ao contrato principal. Defende que a ausência de documentação clara e individualizada viola o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano. Defende, ainda, que o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça foi equivocado, pois a análise da renda não deve se limitar a critérios objetivos. Alega que, embora receba valor superior a cinco salários mínimos, suas despesas ordinárias e dívidas comprometem significativamente sua renda disponível. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que cessem imediatamente os descontos relativos ao seguro prestamista em sua conta corrente. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a confirmação da liminar deferida, bem como a concessão do benefício da gratuidade de justiça ou, alternativamente, o parcelamento das custas processuais. Embora vindique a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o recorrente recolheu o preparo (ID 73580212). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, verifica-se a ausência de tais requisitos. Cuida-se, na origem, de conhecimento ajuizada por Ivonaldo Oliveira contra BRB – Banco de Brasília S.A. e Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A., no qual vindica a declaração de nulidade das cláusulas de renovação automática do contrato de seguro de vida BRB Vida Prime, bem como a condenação da ré ao pagamento das parcelas descontadas indevidamente e à reparação por danos extrapatrimoniais. Requereu, ainda, a concessão de tutela de urgência, a fim de que cesse os descontos mensais em sua conta corrente referentes ao seguro em questão. No curso do processo, o Juízo de origem proferiu a decisão agravada (ID origem 238596714), por meio da qual indeferiu o pedido de tutela de urgência e a concessão da gratuidade de justiça. Por pertinente, confira-se o seu teor: (...) No caso em exame, a parte requerente aufere rendimentos líquidos em valor superior a cinco salários mínimos (equivalente a R$ 7.590,00 em 2025). Assim, não faz jus ao benefício requerido. INDEFIRO a concessão do benefício. As custas processuais devem ser recolhidas sob pena de extinção. Indefiro a antecipação de tutela, uma vez que o documento de Id 236347975 evidencia que o último desconto ocorreu em setembro de 2024. Decerto, a análise sobre eventual abusividade da cláusula de renovação automática do seguro de vida contratado pelo agravante tem caráter satisfativo, o que não é recomendável em juízo de cognição sumária, sem a produção de provas e o contraditório pleno. Ressalta-se, ainda, que o agravante não comprovou ter solicitado o cancelamento dos descontos junto à instituição financeira, tampouco demonstrou eventual recusa por parte desta. Além disso, embora afirme não ter contratado o seguro, o documento de ID 231738894 indica sua anuência com o serviço. Diante disso, reputam-se válidos os descontos, ao menos neste momento inicial, em respeito ao princípio da boa-fé e ao equilíbrio nas relações de consumo, conforme previsto no art. 4o, III, do Código de Defesa do Consumidor[1]. Portanto, ausente a probabilidade do direito para a concessão da liminar vindicada. Nessa linha, como há necessidade da presença cumulativa dos requisitos relativos à probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento do efeito suspensivo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. INDÍCIOS DE SIMULAÇÃO E/OU FRAUDE. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. POSSIBILIDADE. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NEGADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DECISÃO MANTIDA. 1. A ausência dos pressupostos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, consistentes na presença da probabilidade do direito invocado e na existência de risco de dano, impõe o seu indeferimento, conforme dispõe o art. 995 do CPC. 2. No caso, verificou-se a existência de indícios de que o negócio jurídico em questão tenha sido realizado mediante simulação ou fraude, reputando-se imprescindível a cognição ampla para apreciação da questão controvertida, sendo prudente manter a tutela de urgência concedida na origem no intuito de suspender os efeitos do contrato. 3. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1797491, 0714688-51.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no DJe: 19/12/2023.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 4o. (...) III - harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores;